Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001848-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLEITON SILVA FERNANDES - CPF: 058.004.821-79 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

A parte embargante aduz que o acórdão é omisso, pois não houve pronunciamento sobre o termo inicial do cômputo do prazo para o pagamento da integralidade da dívida, fixando-o, desde já, da data da execução da liminar.

Diante do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios, atribuindo-se efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art. 297, do CPC, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do aludido prazo.

É esse o entendimento manifestado por este e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/1969. Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da devedora de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.” (N.U 1018467-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado.” (N.U 1011324-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao deferir a liminar de busca e apreensão, deve-se vedar ao credor fiduciário a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito pagar a integralidade da dívida pendente a fim de reaver o bem livre de ônus.” (N.U 1019198-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Dessa feita, se demonstra prudente a manutenção do veículo na Comarca que ocorrer a apreensão durante o prazo de 05 (cinco) dias a que alude o § 1o, do artigo 3o, do aludido Diploma Legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024